Tribunal: TJMT
Processo: 1007294-24.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007294-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUERINO FERRARIN - CPF: 167.024.840-20 (APELADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO), GGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 12.995.806/0002-27 (APELADO), GGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 12.995.806/0005-70 (APELADO), GGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 12.995.806/0004-99 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DECLARADA A DESCONSTITUIÇÃO INTEGRAL DOS LANÇAMENTOS REALIZADOS NOS TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITOS - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO 52/1991 - DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.º 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO – ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/1975 - PRETENDIDA MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - VALOR QUE SE REVELA EXCESSIVO, NA HIPÓTESE ARBITRAMENTO QUE DEVE SE NORTEAR POR EQUIDADE, DE ACORDO COM O ART. 85, §8º, DO CPC
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O Decreto Estadual n.º 1.353/2013, que alterou o artigo 4º, § 3º, inciso III, do anexo VIII do RICMS, inovou a forma de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações que envolvam a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas previstos no Convênio 52/1991, pois, estabeleceu que o valor do diferencial de alíquota não poderá ser inferior ao percentual estabelecido para operações internas. Tal decreto restringiu os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio, que em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio 52/1991, e, por conseguinte, configuram afronta à LC 24/1975, pela qual as isenções do ICMS somente "
serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal
".

O magistrado fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa atualizada, que à época da interposição da ação era R$ 1.096.843,03 (um milhão, noventa e seis mil e oitocentos e quarenta e três reais e três centavos), alcança quantia superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), resultando em valor excessivo, acarretando enriquecimento indevido dos advogados, justificando a fixação de honorários por equidade.

Honorários reduzidos para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), coerente com os critérios de equidade e de proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1007294-24.2016.8.11.0041, proposta pelos Apelados, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a desconstituição integral dos lançamentos realizados nos Termos de Apreensão e Depósitos juntados na exordial.

Ainda, condenou o Recorrente, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixou no importe de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor atualizado da causa.

Irresigna-se o Apelante aduzindo a legalidade da lavratura dos Termos de Apreensão e Depósitos em desfavor dos Apelados, em razão do descumprimento da legislação tributária especificada nos TAD’s.

Alega que incide o ICMS diferencial de alíquotas sobre as aquisições, efetuados por contribuintes matogrossenses de mercadorias ou bens oriundos de outras unidades da Federação e destinados a uso consumo ou ativo permanente, nos termos do art. 2°, §1º, inciso IV, da Lei Estadual nº 7.098/98.

Relata que foi celebrado o Convênio nº. 52/91 CONFAZ entre os Estados objetivando a concessão da redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas, mas que no decorrer dos anos sofreu inúmeras alterações, entre elas, destacou a alterações introduzidas pelo Convênio nº. 69/13.

Afirma que após o Convênio ICMS 69/2013, o Estado de Mato Grosso foi autorizado a não aplicar as cláusulas quarta e quinta do Convênio ICMS 52/91 e que os Decretos nºs. 1.225/2012, 1.285/2012, 1.289/2012 e 1.353/2012, foram editados para dar efetividade às alterações inseridas ao longo dos anos no Convênio 52/91.

Sustenta que, a aplicação do Convênio nº 52/91 contraria o artigo 152 da Constituição Federal, sendo necessário a aplicação do Decreto nº 1.353/2012 ao caso discutido nos autos, de modo que a cobrança de 5,6% de diferencial de alíquota foi devidamente aplicada, atendendo ao disposto no artigo 4º do RICMS/89.

Esclarece que, o Decreto nº 1.353/2012 foi corroborado pelo CONFAZ, ao afastar a aplicação das cláusulas quarta e quinta do Convênio ICMS 52/91 no Estado de Mato Grosso, por meio do Convênio 69/13.

Ademais, o Apelante busca a redução dos honorários advocatícios e que sejam arbitrados nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, requer o provimento do apelo.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais (id. 84386602).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (id. 85099992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em se verificar a validade dos TAD’s indicados nos autos, tendo em vista a redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas, firmada no Convênio ICMS 52/91 da CONFAZ.

É cediço que a Carta Magna, em seu art. 155, §2°, inciso XII, alínea "g", delega à lei complementar competência para regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos ou revogados.

Desta forma, a LC 24/75, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe sobre a edição de convênios celebrados pelos Estados para a concessão ou revogação de incentivos fiscais concernentes à incidência do ICMS.

A mencionada lei prevê que as
isenções, reduções de base de cálculo, devoluções totais ou parciais do tributo, concessão de créditos presumidos e quaisquer outros incentivos ou favores fiscais, ou financeiro-fiscais, relativos ao ICMS dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus, são concedidos ou revogados nos termos de convênios celebrados em reuniões no Confaz.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Apelado ajuizou a ação retro mencionada, alegando, em breve síntese, ter adquirido em agosto de 2013,

23 (vinte e três) conjuntos de Máquinas Agrícolas, tendo recolhido o valor referente ao ICMS com alíquota de 1,5 %, conforme Convênio ICMS 52/91, contudo, ao entrar no Estado de Mato Grosso,

foram lavrados TAD’s, por suposta infração ao disposto no Art. 435- L, §2°, inciso II, do RICMS aprovado pelo Decreto nº 1944/89 e penalidade prevista no Art. 3°, §§3°, 4° e 5°, da Lei 7.098/98, os quais exigem o ICMS diferencial de alíquota de modo antecipado, calculado de forma errônea, bem como multas correspondente até 100% do valor do imposto supostamente devido, e ainda, juros.

O Convênio ICMS 52/1991 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), firmado entre o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento e os Secretários de Fazenda, Economia ou Finanças dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal, em reunião realizada em o dia 26 de setembro de 1991, em observância à Lei Complementar nº 24/1975, ficou estabelecida a redução da base de cálculo de ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas.

Conforme se depreende do Convênio 52/91, a alíquota de 5,6% é prevista para as todas as operações internas com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II do Convênio, não havendo distinção da atividade do adquirente, ou seja, para todos aqueles que são contribuintes do ICMS haverá a cobrança de 4,1% na saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, excluindo o Espírito Santo, com destino aos Estados Centro-Oeste, no caso o Estado de Mato Grosso e na entrada o pagamento somente do diferencial de alíquota, no caso 1,5%.

Desta forma, os bens do Apelado sendo tributados em 4,1% na saída, restaria ao Estado de Mato Grosso a tributação sobre o percentual de 1,5%, atingindo o limite fixado em 5,6%.

Contudo, a Fazenda Pública Estadual entendeu pela cobrança de 5,6% de diferencial de alíquota, em razão do Decreto Estadual n.º 1.353/2013, que alterou o artigo 4º, § 3º, inciso III, do anexo VIII do RICMS, que inovou a forma de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações que envolvam a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas previstos no Convênio 52/1991, pois, estabeleceu que o valor do diferencial de alíquota não poderá ser inferior ao percentual estabelecido para operações internas. Confere-se:

Art. 1º O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

§ 3º A partir de 1º de setembro de 2012, para efeito de exigência do diferencial de alíquotas, pelas aquisições em operação interestadual dos bens relacionados nos Anexos I e II do Convênio ICMS 52/91, deverá ser observado, cumulativamente, o que segue: (efeitos a partir de 1º de setembro de 2012)

(...)

III – o valor do diferencial de alíquotas de que trata este parágrafo não poderá ser inferior à carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria; (efeitos a partir de 1º de setembro de 2012).

Está evidente que o mencionado decreto restringiu os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio, que em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio 52/1991, e, por conseguinte, configuram afronta à LC 24/1975, pela qual as isenções do ICMS somente "
serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal
".

Nesse sentindo tem entendido este Sodalício:

SEGURANÇA – ICMS - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - LEGALIDADE - CONVÊNIO 52 / 1991 O QUAL POSSUI FORÇA DE LEI COMPLEMENTAR E PREVISÃO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Convênio ICMS/CONFAZ nº 52 / 1991 concede redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas no âmbito do Estado de Mato Grosso. 2. Demonstrado nos autos que, os equipamentos descritos nas notas fiscais apontados na inicial se enquadram nos anexos I e II previsto no Convênio ICMS/CONFAZ nº 52 / 1991, válido à época, não há que se falar em ausência de requisitos legais, motivo pelo qual faz jus à empresa ao recebimento do benefício fiscal.

(N.U 0009082-66.2011.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, publicado no DJE 10/11/2017).

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.º 1.353 / 2012 – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO – ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/1975 – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Lei Complementar nº 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal.

O Convênio de ICMS 52/1991 estabelece que a redução na base de cálculo de ICMS das operações com máquinas e implementos agrícolas deve ser aplicada de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5,60% nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas.

Quando o recolhido já é 4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior, com fulcro no Decreto Estadual n.º 1.353 / 2012.

Sentença Ratificada.

(N.U 1006336-38.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020)

No caso dos autos, o Estado exigiu o diferencial de alíquota na mesma porcentagem da alíquota interna, deixando de considerar o direito do Apelado ao uso dos créditos gerados pelo recolhimento do ICMS pela remetente, no Estado de origem, e, assim, houve a sobreposição de cobrança do ICMS.

Deste modo, diante da ilegalidade do decreto estadual, que invadiu a competência estabelecida na Lei Complementar nº 24/1975, deveria ser aplicado ao caso, para apuração do diferencial de alíquota na operação, o Convênio de ICMS 52/1991.

Ainda, o Apelante sustenta que aplica-se no caso concreto o Convênio 69/13 que alterou o Convênio 52/91, que excluiu o Estado de Mato Grosso da aplicação das cláusulas 4º e 5º deste último.

Da análise do Convênio ICMS 52/91, a partir da publicação do Convênio ICMS 69/2013, com efeitos a partir de 01/10/2013, a dispensa do estorno do crédito do imposto relativo à entrada de mercadoria, cuja operação subsequente seja beneficiada pela redução da base de cálculo, não se aplicaria ao Estado de Mato Grosso.

De mesmo modo, da análise da Notificação / Auto de Infração
,
verifica-se que os fatos geradores ocorreram antes da vigência do Convênio ICMS 69/2013, razão pela qual, não se vislumbra a aplicação das disposições do mencionado convênio no caso dos autos.

O Apelante busca a redução dos honorários advocatícios e que sejam arbitrados nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Releve-se que o § 8º do art. 85 do CPC dispõe que “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
”, o que se verifica no caso em exame.

Aliás, a equidade prevista pelo § 8º do art. 85 somente pode ser utilizada subsidiariamente, quando não se revelar possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela utilização da equidade quando estes parâmetros ensejarem honorários ínfimos ou muito elevados:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL . POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária – ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de PréExecutividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls.

108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ARBITRAMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – §8º DO ARTIGO 85 DO CPC – PROVIMENTO.

A extinção dos Embargos à Execução Fiscal, sem apreciação do mérito, implica a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência.

É possível a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, na forma do artigo 85, §8°, do CPC, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas, também, quando for muito elevado, a fim de que se evite gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, seja suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no art. 85, §2º, do CPC.

(N.U 0000810-06.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

No caso em questão, o magistrado fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa atualizada, que à época da interposição da ação era R$ 1.096.843,03 (um milhão, noventa e seis mil e oitocentos e quarenta e três reais e três centavos), alcança quantia superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), resultando em valor excessivo, acarretando enriquecimento indevido dos advogados, justificando a fixação de honorários por equidade.

A ação se desenvolveu sem grandes incidentes ou complexidade, não se justificando o arbitramento em patamar que não se norteie pela equidade prevista no art. 85, §8º, do CPC.

Assim, considerando o zelo e trabalho advogado, inclusive na fase recursal, bem como a pouca complexidade da matéria e diante do tempo de duração da demanda, fixo os honorários advocatícios em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), coerente com os critérios de equidade e de proporcionalidade.

No tocante à condenação do Apelante, em honorários recursais como requerido pelos Apelados, é inviável em virtude do parcial provimento da apelação, visto que, segundo orientação do STJ, um dos critérios para a estipulação dos honorários recursais é “o
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente
”, o que não é a hipótese dos autos.

Confira-se (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF):

No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a
) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso;
b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).
Grifou-se.

Logo, não há de se falar em arbitramento de honorários na fase recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a verba honorária, fixando-a em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021